Tribunal: TJDFT
Processo: 0745088-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPERVENIÊNCIA DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. TEMA N. 1106 DO STJ. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O STJ, alterando entendimento anterior, firmou a seguinte tese, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema n. 1.106): "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente".
2. O novo entendimento da Corte Superior é o de que inexiste previsão legal de reconversão para a hipótese em que a reprimenda privativa de liberdade está em execução e a condenação à pena restritiva de direitos lhe é posterior.
3. Diversamente, conforme se depreende do julgado representativo de controvérsia (REsp 1.925.861), a legislação possibilita a reconversão da pena restritiva de direitos quando a condenação à pena privativa de liberdade for superveniente a ela, caso dos autos.
4. Permanece inalterado o entendimento do STJ de que as penas de prestação pecuniária e perda de bens e valores são compatíveis com o resgate da privativa de liberdade, em regime semiaberto ou fechado, a possibilitar o cumprimento simultâneo de tais reprimendas quando a pena privativa de liberdade for superveniente.
5. Imposta na sentença condenatória pena restritiva de direitos a ser definida pelo juízo da execução, cabe à VEPEMA a sua fixação e verificação de compatibilidade de execução com a pena privativa de liberdade superveniente.
6. Recurso conhecido e provido.